Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725697-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAPELARIA ART OFFICE 134DF EIRELI - ME, EMIDIO ALVES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0726683-68.2017.8.07.0001 ajuizada pelo agravante contra PAPELARIA ART OFFICE 134DF EIRELI – ME E EMIDIO ALVES DIAS, decisão nos seguintes termos: “A decisão do ID 188763464 foi lavrada em equívoco, motivo por que a torno insubsistente. Quanto à resposta à impugnação apresentada pelo credor, não se vislumbra qualquer indício que infirme os argumentos lançados na decisão do ID 186183224. Lado outro, a prova produzida pelo devedor denota que sobre a conta em que incidiu o bloqueio é depositada a modesta remuneração do devedor. De mais a mais, a quantia constrita é irrisória frente ao débito, o que atrai o disposto no artigo 836 do CPC, segundo o qual não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Posto isso, acolho a impugnação ao bloqueio judicial. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” – ID 197489974 dos autos n. 0726683-68.2017.8.07.0001, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega: “Sempre com total acatamento, o Judiciário detém o Poder Jurisdicional com exclusividade e esse é o motivo pelo qual em nosso país as partes precisam acessá-lo, não se tratando a pretensão do Agravante de mera busca a algum favor ou benemerência, e tampouco desejo de transferir ao Judiciário algum ônus que coubesse ao próprio Agravante, mas de ato em plena conformidade ao nosso ordenamento jurídico. Nesse passo, os meios públicos para se conhecer o patrimônio pessoal dos executados já foram utilizados pelo Agravante, inclusive busca de imóveis, dependendo, agora, do concurso do Poder Judiciário para atender a determinação contida na r. decisão agravada de indicação de bens, a fim de que a execução não sofra solução de continuidade. E o Poder judiciário ao prestar a jurisdição tem o dever de solucionar o conflito entre as partes e a pesquisa de bens do devedor é uma forma de atuação para a composição do litígio. Inclusive, o entendimento do STJ é pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores” (ID 60672721, p.3). Sustenta, ainda: “Deveras, em nome dos princípios da efetividade, colaboração e celeridade na prestação jurisdicional, salutar a utilização da ferramenta, haja vista que o credor não tem como obter tais informações por meios próprios. Inclusive, diversos sistemas foram criados para localização de patrimônio, que apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade de prestação jurisdicional. A execução deve observar o interesse do credor, cujo objetivo maior é receber seu crédito. Não bastasse isso há de se privilegiar o dever de cooperação, inclusive no que tange ao magistrado. Ademais, cumpre destacar a necessidade legal de manutenção do procedimento judicial na cobrança de débitos, prevista no § 4o, do artigo 10 da Lei 9.430/96, o qual estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a baixa definitiva do crédito contábil, exceto em caso de pagamento, fazendo-se estas, portanto, medidas próprias ao efetivo prosseguimento do feito executivo, que visam a satisfação do débito exequente na forma do citado artigo 797 do Código de Processo Civil.” (ID 60672721, p.4). Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduz: “A fumaça do bom direito caracteriza-se pelo fato de não se ter dúvida quanto à qualidade de credor do Agravante, impedido que está de tentar recuperar o seu crédito, de forma a causar um desequilíbrio financeiro. Por sua vez, o perigo na demora é evidente, cabendo frisar que o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todo o seu patrimônio, salvo as restrições estabelecidas em lei, a teor do disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, sendo sua indicação prévia uma faculdade do credor, não uma imposição legal, como parece ser o entendimento constante na r. decisão agravada. E, se ao requerer o concurso do Poder Judiciário para tentar localizar e indicar bens passíveis de constrição lhe é negada a tutela vindicada, comprovado está o perigo na demora diante da possibilidade de arquivamento do feito e contagem do prazo prescricional. Assim, requer o Agravante, portanto, a atribuição de efeito ativo ao presente agravo, permitindo-se a pesquisa de bens em nome do Agravado por meio dos sistemas disponíveis ao juízo” (ID 60672721, p.5). Por fim, requer “seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida, consoante as razões expostas, e, por ser de JUSTIÇA.” (ID 60672721, p.6). Preparo regular (ID 60672722). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 20/07/2017 por BANCO BRADESCO S/A contra PAPELARIA ART OFFICE 134DF EIRELI – ME E EMIDIO ALVES DIAS, objetivando o pagamento de R$57.819,78 referente a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro no 385/010.771.113 (ID 9784791 – origem). Em 25/07/2022, foram realizadas pesquisas de bens e ativos financeiros dos executados pelos sistemas Sisbajud e Renajud, tendo sido bloqueado o valor de R$ 1.265,14 do executado Emidio (IDs 132234096, 132234100 e 132234097 – origem). Pela decisão de 07/11/2022, determinada a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado em favor do exequente, e indeferido o pedido de pesquisa Sniper (ID 141792624 – origem). Contra referida decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0741324-88.2022.8.07.0000, o qual foi conhecido e desprovido (ID 157744124 – origem). O exequente requereu pesquisa de ativos pelo sistema Sisbajud na modalidade de reiteração automática (teimosinha) por 30 dias (ID 184054560 – origem). Pela decisão de 25/01/2024, pedido parcialmente deferido para “que a pesquisa seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias” (ID 184083987 – origem), e bloqueado o total de R$ 958,46 em 29/01/2024 (ID 186049158 – origem). Realizada pesquisa Sniper em 08/02/2024 (ID 186183231 – origem). Em seguida, acolhida a impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID 185301001 – origem) e determinada liminarmente a liberação da quantia bloqueada ao devedor por se tratar de verba remuneratória: “Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial, no qual o executado aduz que foram constritos R$ 349,39 de suas aplicações financeiras. Porém, sustenta que a cifra é impenhorável, pois decorre de sua remuneração (que é de R$ 1.409,38 em média). Assim, requereu o imediato desbloqueio e, adicionalmente, a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Foram bloqueados R$ 349,39 das aplicações financeiras do executado confiadas ao Banco Bradesco, conforme extratos bancários juntados no ID 185301023 até 185301028. Observa-se que na conta é depositada cifra relativa a salário, no montante médio de R$ 1.400,00. Assim, é factível que o valor tem natureza alimentar, sobretudo porque não há evidências de que a parte possui outra fonte de renda. Como cediço, a concessão da tutela de urgência reclama a presença dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito vindicado, nos moldes do art. 300 do CPC. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, diviso os requisitos reclamados para a concessão parcial da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano à executada. A probabilidade do direito se consubstancia na razoável hipótese de que prevalecerão, ainda que parcial e hipoteticamente, os argumentos içados pela executada, quanto à alegada natureza alimentar da verba atingida, pois estão em conformidade com a norma vigente e com a jurisprudência acerca do tema, já que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. Por sua vez, o perigo de dano está evidenciado na essencialidade da cifra bloqueada, que é destinada à subsistência da executada, esta que ficaria à deriva, caso a constrição se protraia no tempo. Realmente, os extratos bancários colacionados indicam que o executado possui uma fonte de renda, que é módica, inclusive (R$ 1.400,00), sendo crível que na conta bancária em que sobreveio o bloqueio estava depositada sua remuneração, a incidir o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, o qual preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Mais além, nos espelhos de resposta do sistema Sisbajud, verifica-se que também foram bloqueados R$ 583,62, no banco Nu Pagamentos. Entretanto, a dívida é de R$ 57.819,78 e o valor constrito é irrisório frente àquele, motivo por que também deverá ser de pronto liberado. O fundamento se extrai do artigo 836 do CPC, segundo o qual “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Quanto à gratuidade de justiça, os documentos que ornam o pedido denotam a hipossuficiência jurídica, de modo que merece guarida a pretensão. Posto isso, acolho o pedido para liberar liminarmente ao devedor a quantia bloqueada (R$ 958,45, ID 186049162). Ressalte-se que a pesquisa ao Sisbajud foi na forma reiterada (“teimosinha”). Assim, se valor irrisório for bloqueado, deverá ser desde logo liberado ao devedor, conforme já autorizado na decisão do ID 184083987. Ao CJU para, imediatamente, disponibilizar ao executado a aludida cifra. Sem prejuízo, intime-se a exequente, para falar sobre a impugnação. Por fim, reputo a empresa citada, pois seu único sócio é o também executada Emídio Alves Dias (certidão ora anexada), que possui ciência desta ação e constituiu advogado. Venha a regularização processual (juntada de procuração). Após, descadastre-se a Curadoria Especial (CPC 72, II). Após, volvam os autos conclusos para decisão definitiva. Publique-se.” (ID 186183224 – origem), grifos no original. O exequente apresentou resposta à impugnação, alegando, em síntese, não se tratar de verba impenhorável, e requereu a rejeição da impugnação à penhora (ID 187422314 – origem). Sobreveio a decisão agravada: “A decisão do ID 188763464 foi lavrada em equívoco, motivo por que a torno insubsistente. Quanto à resposta à impugnação apresentada pelo credor, não se vislumbra qualquer indício que infirme os argumentos lançados na decisão do ID 186183224. Lado outro, a prova produzida pelo devedor denota que sobre a conta em que incidiu o bloqueio é depositada a modesta remuneração do devedor. De mais a mais, a quantia constrita é irrisória frente ao débito, o que atrai o disposto no artigo 836 do CPC, segundo o qual não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Posto isso, acolho a impugnação ao bloqueio judicial. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” – ID 197489974 dos autos n. 0726683-68.2017.8.07.0001, sublinhei. Contra a referida decisão, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento e requereu “a pesquisa de bens em nome do Agravado por meio dos sistemas disponíveis ao juízo” (ID 60672721, p.5). Nota-se que não houve, na primeira instância, pedido do exequente/agravante de pesquisa de bens em nome dos executados. O exequente requereu somente a rejeição da impugnação à penhora (ID 187422314 – origem). Pela decisão agravada não foi indeferido qualquer pedido no sentido, mas tão somente acolhida a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravado e determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano. De se ressaltar que o juízo a quo apenas advertiu a parte exequente de que “A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP)”. Como se vê, hipótese de inovação recursal, inviável sua discussão nesta sede sob pena de supressão de instância. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem” (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: matéria recursal não apreciada no juízo de origem impede o conhecimento do recurso nesta sede. Assim é que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora